Tribunal: TJDFT
Processo: 0703234-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703234-08.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CHRISTINA AURENCAO MAIA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Peticiona o réu apelado, BANCO BRADESCO S/A, em id 60091557, requerendo a juntada de procuração constituindo o advogado Frederico Dunice P. Brito como novo patrono, bem como pleiteando o seguinte: “a) Conceder vista dos autos para fins de análise, pelo prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme disposição do art. 107, inciso II do Código de Processo Civil, bem como caso esteja em curso algum prazo para manifestação de despacho, decisão, e/ou sentença, seja reaberto o referido prazo para não haver prejuízo e tumulto processual; b) EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ, de eventual quantia depositada, em nome do Banco, para que sejam levantados os valores constantes dos autos com os acréscimos legais se houver; c) Determinar a atualização das informações no processo em epígrafe, e que se estenda para as demais ações vinculadas, tais como: Recursos e demais incidentes processuais, caso houver, para que todos os atos e publicações sejam realizadas em nome do seu novo causídico FREDERICO DUNICE P. BRITO – OAB/DF 21.822, endereço eletrônico: direcionamentos@dunice.adv.br, sob pena de nulidade.” Examinando os autos, observa-se que a procuração pública que constitui o advogado Frederico Dunice Pereira Pinto como patrono do réu BRADESCO é datada de 05/09/2019 (id 60093219). No entanto, a procuração atualmente vigente nos autos, que constituiu o advogado José Walter de Sousa Filho como patrono do banco BRADESCO, foi outorgada em 20/11/2019 (id 58723751). Isso significa que a procuração do novo patrono é anterior à procuração do patrono atualmente cadastrado, o que deve ser esclarecido. Ante o exposto, antes de apreciar os pedidos formulados, esclareça o banco BRADESCO o motivo pelo qual o novo advogado constituído tem procuração com data anterior à do advogado que atualmente patrocina a instituição financeira neste processo. Brasília-DF, 12 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora